Tribunal: TJDFT
Processo: 0722614-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722614-56.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA CRISTINA DE ALMEIDA FIGUEIREDO, BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MARIA CRISTINA DE ALMEIDA FIGUEIREDO D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA CRISTINA DE ALMEIDA FIGUEIREDO (ID 30173301) e BANCO DO BRASIL S/A (ID 30407205), ambos impugnando o acórdão de ID 30108579. Em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto aos embargados a apresentação de contrarrazões ao recurso, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intimem-se. Brasília, 16 de novembro de 2021. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator